Tribunal: TJES
Processo: 5010751-91.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010751-91.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVENTINA MARIA DOS REIS MAGALHAES e outros
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010751-91.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A e JOVENTINA MARIA DOS REIS MAGALHAES.

RECORRIDO:
JOVENTINA MARIA DOS REIS MAGALHAES e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA DESCONHECE A CONTRATAÇÃO E IMPUGNA A ASSINATURA DO CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
EX OFFICIO
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINTA A AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por JOVENTINA MARIA DOS REIS MAGALHAES em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Em síntese, a parte autora sustenta que recebe benefício previdenciário e, ao analisar seu extrato bancário, constatou a existência de empréstimo consignado que desconhece a origem no valor de R$3.407,23, o que tem gerado descontos mensais de R$87,60.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
determinar o cancelamento do contrato de empréstimo nº. 010015094939 e, por conseguinte, determinar ao réu que providencie sua desaverbação na margem de benefício previdenciário da autora, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor de cada débito realizado, sem prejuízo da restituição;
(b)
condenar o réu a restituir R$ 1.314,00, bem como eventuais quantias descontadas até o trânsito em julgado, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(c)
condenar o réu a pagar R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.

Autorizo
ao réu a realizar a compensação entre o valor mutuado de R$ 3.407,23, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo empréstimo, com os valores da condenação.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignadas com a sentença proferida no ID 5780411, as partes interpuseram Recurso Inominado, a parte requerida alega preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, sustenta que foi disponibilizada na conta corrente da autora valor proveniente do contrato, bem como argumenta que houve regularidade na celebração do contrato. Assim, pretende a reforma da sentença, para que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, ante a necessidade de perícia, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos autorais.

Por outro lado, a autora sustenta que não deve ocorrer a compensação dos valores supostamente depositados, considerando que não pode ser responsável por pagar valores que sequer recebeu. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de compensação.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da contratação de empréstimo consignado, bem como eventuais danos morais e materiais dela decorrentes.

Da análise dos autos, tem-se que é indispensável a realização de perícia grafotécnica para a apuração da suposta fraude na contratação objeto dos autos.

Em que pese o disposto em sentença,
verifico que o banco demandado trouxe aos autos o contrato assinado e o comprovante da TED oriunda da contratação para a conta bancária da parte autora.

Ainda que conste nos autos documento assinado, a autora não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Ressalta-se que diferente seria se a parte autora não tivesse recebido a contraprestação do contrato, uma vez que neste caso seria dispensável a realização de perícia, visto que ninguém realiza uma contratação com o ônus apenas de pagar, sem receber nada em troca. No entanto, no caso destes autos
, as assinaturas são verossímeis, e o contrato é preenchido com os dados corretos da consumidora, e como dito anteriormente, houve o recebimento pela recorrida da quantia oriunda do contrato.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I)'. (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Portanto, tenho que o processo deve ser extinto sem análise do mérito, ante a necessidade de perícia complexa e a consequente incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, tendo em vista o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO
ex officio
, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que, REFORMO a sentença para, JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por necessidade de realização de perícia complexa, restando prejudicados os recursos.

Descabida a condenação em custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)